Tribunal: STF
Processo: HC 194204
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO: AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fabiano Ricardo de Carvalho Manicardi, advogado, em benefício de Daiana da Silva Alvaran contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 625.006 em 11.11.2020:
    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de DAIANA DA SILVA ALVARAN contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO proferido na Apelação Criminal nº 1501099-14.2019.8.26.0438, assim ementado:
    "Tráfico. Art. 33, caput, Lei nº 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar a acusada.
    Negativa da ré restou isolada. Defesa não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-la da condenação. Mantida a condenação. Pena inalterada, pois corretamente fixada. Substituição da pena imposta por penas restritivas de direito - Inviável - Requisitos do benefício não foram satisfeitos. Regime inicial fechado mantido. Único regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime, bem como a personalidade da autora. Recurso Improvido." (fl. 20) 
    Consta dos autos que a paciente foi condenado a 1 ano e 10 meses, no regime fechado, pelo delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) por trazer consigo 30 porções de maconha e 38 porções de crack a totalizar 97,11 g.
    A defesa alega que, com o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, o regime deve ser alterado.
    Requer assim, em liminar, a suspensão do processo e que a paciente aguarde o julgamento do writ em regime aberto.
    No mérito, busca a fixação do regime inicial aberto.
    É o relatório.
    Decido.
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida. Porém, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.
    Devidamente instruídos os autos, ouça-se o Ministério Público Federal.
    Publique-se” (e-doc. 8).
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Assevera ter sido a paciente condenada à pena de um ano e dez meses de reclusão em regime inicial fechado pelo Juízo de primeira instância, o que foi mantido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da apelação interposta pela defesa, desrespeitando o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus Coletivo n. 596.603.
    Afirma que “a decisão do TJ/SP desprezou os elementos subjetivos da Paciente, como a sua primariedade, os bons antecedentes e o fato de ser mãe de filhos menores de 12 anos de idade. Tão logo, impôs o cumprimento imediato da pena de 1 ano e 10 meses em regime inicial fechado em desfavor da Paciente em termos extremamente genéricos”.
    Noticia que “a Paciente foi presa no dia 24/09/2020 para cumprimento definitivo de sua pena”.
    Sustenta que “com reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4.º, da Lei nº 11.343/2006, o regime de cumprimento inicial de pena imposto à Paciente deve ser modificado para o aberto, visto que, o total de pena imposto perfaz o montante de 1 ano e 10 meses de prisão.
    Se por um lado as condições subjetivas favoráveis da Paciente foram utilizadas para reconhecer o privilégio previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, impondo inclusive pena próxima ao redutor máximo admitido no referido parágrafo, por outro não faz sentido negar o cumprimento inicial de pena em regime aberto, pois se os requisitos favoráveis para o reconhecimentos do tráfico privilegiado foram preenchidos ao ponto do suplício imposto a Paciente ter sido fixada em período inferior a dois anos, também devem ser considerados na fixação do regime de pena.
    É fato que uma vez reconhecido o tráfico privilegiado, o regime de cumprimento de pena deve ser readequado para outro diverso do fechado. Em verdade a aplicabilidade do regime mais gravoso no delito de tráfico privilegiado deve ser acompanhado de elementos concretos, não sendo suficientes o mero apontamento da gravidade em abstrato ou o tipo de droga apreendida em posse do infrator”.
    Assinala que o “de acordo com as diretrizes do art. 33, § 2.º, do Código Penal, a Paciente faz jus ao regime inicial aberto para cumprimento de pena, vez que é primária, portadora de bons antecedentes, mãe de 4 filhos menores e a pena que lhe foi imposta é de 1 ano e 10 meses”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Diante do exposto requer:
    1 – Seja reconhecida da hipótese excepcional de mitigação do verbete 691 desta Egrégia Suprema Corte e que seja conhecido presente remédio heroico;
    2 - Seja concedida medida liminar, determinando a transferência da apenada DAIANA DA SILVA ALVARAN, para o regime aberto de cumprimento de pena, para que possa aguardar até o julgamento de mérito do presente writ;
    3 - Requer, ainda, caso necessário, sejam requisitadas à Douta Autoridade coatora as informações.
    4 - Por fim, requer a concessão da ordem em definitivo, a fim de que o paciente inicie seu cumprimento de pena em regime aberto, nos moldes do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida por julgar ausentes as condições para o seu deferimento e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
    5. Na espécie, embora ausentes as condições processuais para o acolhimento do pleito na forma apresentada, a ordem pleiteada deve ser concedida de ofício. Demonstra-se, no caso, ilegalidade manifesta pela ausência de motivação idônea para fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso e negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    Ao impor à paciente a pena por tráfico privilegiado, o juízo de origem afirmou:
    “Atento ao art.59 e 68 todos do CP passo a fixação da pena-base.
    A) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS:
    As circunstâncias judiciais são desfavoráveis, ante a significativa quantidade de drogas e diversidades (art. 42 da Lei de Drogas) razão pela qual fixo a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multas.
    B) AGRAVANTES, ATENUANTES CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO :
    Não há agravantes ou atenuantes.
    Outrossim, nos termos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, de rigor o reconhecimento do tráfico privilegiado, reduzindo-se a reprimenda em 2/3. Assim, torno definitiva a pena da parte ré em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.
    D) REGIME INICIAL:
    Muito embora a quantidade de pena, em análise perfunctória, autorize o início de pena em regime aberto (art.33, § 2º, “a”, do CP), é preciso salientar que a denunciada portava expressiva quantidade de drogas (68 papelotes no total) de drogas variadas (maconha e crack), de sorte que as circunstâncias judiciais recomendam um regime prisional mais severo. Assim, na forma do art. 33, §3º, do CP, fixo o regime fechado.
    E) ALTERNATIVAS PENAIS:
    Inviável a concessão de pena alternativa. As circunstâncias judiciais já mencionadas desautorizam a substituição da pena privativa de liberdade (art. 44, III, do CP).
    Pelos mesmos fundamentos, força é convir que é inviável a suspensão condicional da pena, pois não se vislumbra a presença dos requisitos do art. 77, II, do CP.
    F) DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE:
    Todavia, ante as reiteradas decisões dos Tribunais Superiores em relação ao regime prisional do tráfico de drogas e a possibilidade de penas alternativas, com as quais este juízo, com a devida vênia, discorda, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.
    Diante do exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para condenar DAIANA DA SILVA ALVARAN, dando-o como incursa nas sanções do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 do Código Penal, a uma pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, esta no valor unitário de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época do fato (12/6/2019).
    Condeno, ainda, o réu às custas e despesas do processo.
    Transitado em julgado, lance-se seu nome no rol dos culpados, expeça-se guia de recolhimento (LEP, art. 115) e comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CF art. 15)”. 
    6. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação defensiva, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Extrai-se do voto condutor do acórdão:
    “(...)
    A pena resulta, assim, em um ano e dez meses de reclusão, e pagamento de cento e oitenta e três dias-multa, a qual se torna definitiva ante a ausência de demais circunstâncias modificadoras. E, portanto, não comporta qualquer redução.
    Mostra-se inviável a aplicação do benefício de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Senão vejamos.
    Tal benefício não seria possível no presente diante das circunstâncias do caso concreto, vez que os efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas, que acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam a postura indiferente adotada pelo agente com relação à saúde pública, o bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos. O que vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, qual seja, “os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente”.
    Assim, embora o crime tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para a ré não é cabível na espécie, uma vez que seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal (art. 44, III do Código Penal). Ante a elevada reprovabilidade da conduta da acusada, a qual praticava o tráfico de drogas em sua própria residência, onde moravam crianças pequenas, não só expondo seus filhos à criminalidade, mas também colocando em risco a vida e saúde dos mesmos que tinham fácil acesso aos narcóticos.
    Os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal são cumulativos, devendo estar integralmente presentes para que seja concedida a substituição. Dessa forma, ante a não observância de um dos requisitos cumulativos dispostos no artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena é inadmissível.
    (...)
    Por fim, inviável que o regime prisional inicial seja diverso do fechado, sendo que o próprio artigo 33, em seu parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o Magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas também o disposto no artigo 59 do Código Penal.
    Eis que, no caso em tela, a ré não apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, pois demonstra elevada periculosidade, sendo detido em posse de grande quantidade de diversos narcóticos, os quais seriam colocados à disposição de incontáveis usuários, mantendo nefasto vício que ceifa vidas jovens e destrói famílias, demonstrando, assim, total descaso com a vida alheia na busca pelo lucro.
    Não obstante, a ré não demonstrou deter ocupação lícita, ou a renda auferida, o que indica que a mesma fazia do delito seu meio de vida.
    Nota-se, ainda, que parte do entorpecente apreendido em poder da ré era “Erythroxilon coca (“cocaína”), substância que se revela ainda mais nociva do que as demais, sendo certo que para o indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o crack) enseja a necessidade de doses cada vez maiores, isto é, tem altíssimo potencial à toxicofilia (dependência pela interação do metabolismo orgânico do viciado e o consumo da droga), além de poder causar convulsões a até mesmo parada cardíaca. Para a sociedade, diferentemente da maconha (droga depressora), a Erythroxylum Coca é um poderoso estimulante do sistema nervoso central, pelo que tem como efeito taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita os elementos mais nobres da personalidade, como o sentido ético e a crítica. Sua crise de abstinência causa tremores, ansiedade, inquietação e irritabilidade (Delton Croce Jr. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 665). Ou seja, tem-se a mistura perfeita para o fomento à criminalidade violenta.
    Assim, a determinação do regime inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2º do Código Penal, é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
    (...)
    Fica patente, portanto, que o regime fechado é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da pena de inibir a prática de novas ações delituosas.
    Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se, integralmente, a r. decisão por seus próprios fundamentos”.
    7. Na espécie em exame, a paciente foi condenada à pena de um ano e dez meses de reclusão.
    Na al. c do § 2º do art. 33 do Código Penal, determina-se que “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”. No § 3º do mesmo dispositivo legal, dispõe-se que a “determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.
    8. A sentença condenatória justificou o regime prisional pela quantidade de droga apreendida e a variedade dos entorpecentes (68 papelotes no total, maconha e crack), o que também foi utilizado como critério para considerar as circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena.
    No julgamento da apelação defensiva, o Tribunal de Justiça de São Paulo fez considerações abstratas sobre a gravidade do crime de tráfico de drogas e sobre o poder viciante do “crack”, acrescendo como fundamento o contexto de o crime ter sido praticado dentro da residência em que a paciente vivia com os filhos menores. 
    Não competia ao Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento de recurso da defesa, complementar a sentença para acrescentar fundamentos novos, não utilizados pelo juízo de primeiro grau, para justificar a fixação de regime prisional mais gravoso.
    9. Tem-se que a quantidade e a qualidade da droga apreendida com a paciente (61,56 g de maconha e 9,96g de crack – fl. 18, e-doc. 11), mesmo que supostamente destinada à mercancia e embora possam servir como fundamento válido para o reconhecimento de uma das circunstâncias judiciais negativas, não justifica a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e tampouco a imposição do regime inicial diverso do aberto, notadamente porque aplicado o redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo.
    Há, na espécie, evidente desproporção entre a vedação à incidência do art. 44 do Código Penal e a imposição do regime fechado com a pena aplicada minimamente acima do mínimo legal, em apenas um ano e dez meses de reclusão.
    O juízo de origem afirmou a presença de apenas uma circunstância judicial negativa, reconheceu ausentes agravantes e reconheceu o tráfico privilegiado em patamar máximo. Insuficiente, assim, a fundamentação de que, com a pena definitiva de um ano e dez meses de reclusão, se imporia o regime fechado para o início de cumprimento da pena, negando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 
    10. A motivação apresentada, quanto à quantidade e qualidade da droga é inidônea para a justificar a conclusão judicial apresentada, o que afronta o enunciado da Súmula n. 719 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO MÍNIMA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ILEGALIDADE. 1. A diminuição da pena decorrente da causa especial disposta no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em patamar mínimo, reclama fundamentação jurídica adequada, o que não ocorreu no caso. 2. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena deve levar em conta dois fatores: (a) o quantum da reprimenda imposta (CP, art. 33, § 2º); e (b) as condições pessoais do condenado (CP, art. 33, § 3º) estabelecidas na primeira etapa da dosimetria. Estabelecida a pena-base no mínimo legal, porque favoráveis todas as circunstâncias judiciais, a imposição de regime inicial mais grave revela quadro de descompasso com a legislação penal. 3. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido” (RHC n. 125.435, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.8.2015).
    “Habeas corpus. Penal. Processual penal. Fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Decisão que não apresentou fundamentação apta a justificar tal medida. Descompasso entre fixação da pena no mínimo legal por serem favoráveis as diretrizes do art. 59 do Código Penal e a fixação do regime de cumprimento mais gravoso. Pleito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Questão não submetida ao Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância não admitida. Precedentes. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido da impossibilidade da fixação de regime prisional mais gravoso quando a sentença condenatória é desprovida de fundamentação. 2. Revela-se um contrassenso ter sido a pena da paciente fixada no patamar mínimo legal, por inexistência de motivos hábeis à sua majoração, e, ao mesmo tempo, assentar-se o regime mais gravoso em torno de proposições não cogitadas na primeira fase da dosimetria. 3. Se foram favoráveis à paciente as diretrizes do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena no mínimo legal, não há razão para não favorecê-la também na fixação do regime. 4. O pleito dos impetrantes no sentido de se permitir à paciente que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sua condenação não foi submetido ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a apreciação do tema por esta Suprema Corte, de forma originária, neste ensejo, configuraria verdadeira supressão de instância, o que não se admite. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e concedido” (HC n. 99.996, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.11.2010).
    “PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PREVISTO NO ART. 33, § 1°, I, DA LEI 11.343/2006. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA -BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ART. 33, § 3°, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. I - O paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 1°, I, da Lei 11.343/2006, à pena à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa. II - A fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena está em desconformidade com a Súmula 719 desta Corte, uma vez que a fundamentação adotada pelos julgadores limitaram-se a indicar as elementares do delito, revelando, ademais, a respectiva opinião sobre a gravidade do crime. III – O paciente é primário e o quantum da pena permite a imposição de regime inicial mais brando. IV – Esta Suprema Corte vem repelindo imposição do regime inicial fechado quando a pena-base for imposta no mínimo legal. Precedentes. V - Ordem concedida, para assegurar ao paciente o direito de iniciar o cumprimento da pena no regime inicial semiaberto” (HC n. 138.334, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.6.2017).
    “HABEAS CORPUS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SÚMULA Nº 718 DO STF (‘A OPINIÃO DO JULGADOR SOBRE A GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME NÃO CONSTITUI MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO DO QUE O PERMITIDO SEGUNDO A PENA APLICADA.’). SÚMULA N.º 719 DO STF (‘A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA’). Fixada a pena em seu mínimo legal, inferior a 8 (oito) anos, não sendo caso de reincidência, e reconhecidos, tanto pela sentença como pelo acórdão do Tribunal estadual, os bons antecedentes e a primariedade do réu, não há falar em adoção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena sob o argumento de que a referida modalidade de crime vem causando grande comoção social, restando, assim, evidente a ofensa ao art. 33, § 2º, "b" e § 3º c/c art. 59 do Código Penal. Incidência das Súmulas 718 e 719 do STF. Ordem concedida” (HC n. 83.605, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 23.4.2004).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados: HC n. 162.127, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.9.2018; HC n. 159.800, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.9.2018; e HC n. 145.871, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.6.2018.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus pelo óbice da súmula n. 691, deste Supremo Tribunal, mas concedo a ordem de ofício para fixar o regime aberto para cumprimento da pena imposta à paciente na ação penal objeto da presente impetração, determinando ao juízo da execução criminal que avalie a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    Oficie-se ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Penápolis/SP, comunicando o teor da presente decisão, para dar-lhe cumprimento (Processo n. 1501099-14.2019.8.26.0438). 
    Oficie-se ao Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 625.006, por meio eletrônico, comunicando-lhe da presente decisão.
    Remetam-se, com os ofícios, cópias da inicial e da presente decisão. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora